Tribunal: TJSP
Processo: 1007916-27.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança envolvendo pagamento de valores decorrentes da venda de imóvel em comum entre as partes. Sentença de extinção com exame do mérito, em razão da prescrição (artigo 487, II do CPC). Inconformismo do autor. Descabimento. Alegação de que o ajuizamento de anterior ação de cobrança pelo mesmo autor em face da ré interrompeu o curso do prazo prescricional. Demanda anterior que

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança envolvendo pagamento de valores decorrentes da venda de imóvel em comum entre as partes. Sentença de extinção com exame do mérito, em razão da prescrição (artigo 487, II do CPC). Inconformismo do autor. Descabimento. Alegação de que o ajuizamento de anterior ação de cobrança pelo mesmo autor em face da ré interrompeu o curso do prazo prescricional. Demanda anterior que envolveu a quota-parte do autor no negócio, enquanto nesta ação se discute a quota-parte da genitora do autor, o que afasta o efeito interruptivo. Prazo trienal previsto no artigo 206, § 3o, IV do CPC que efetivamente decorreu. Sentença mantida. Recurso da que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1007916-27.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas,
em que é apelante MARCO ANTONIO FABRO, é apelada ESTELITA
MARIA FABRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007916-27.2017.8.26.0114 -Voto no 17864 - A
2
VOTO No 17864
APELAÇÃO CÍVEL No 1007916-27.2017.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS - 9a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: GUILHERME FERNANDES CRUZ HUMBERTO
APELANTE: MARCO ANTONIO FABRO
APELADA: ESTELITA MARIA FABRO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Ação de cobrança envolvendo
pagamento de valores decorrentes da venda
de imóvel em comum entre as partes.
Sentença de extinção com exame do mérito,
em razão da prescrição (artigo 487, II do
CPC). Inconformismo do autor. Descabimento. Alegação de que o
ajuizamento de anterior ação de cobrança
pelo mesmo autor em face da ré interrompeu o curso do prazo prescricional. Demanda anterior que envolveu a quota-parte do autor no
negócio, enquanto nesta ação se discute a
quota-parte da genitora do autor, o que
afasta
o
efeito
interruptivo.
Prazo
trienal previsto no artigo 206, § 3o, IV
do
CPC
que
efetivamente
decorreu.
Sentença mantida. Recurso da que se nega
provimento.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença proferida as fls. 323/324,
que julgou extinto o processo, com julgamento do mérito, em
razão da prescrição (artigo 487, II, do CPC). Em razão da
sucumbência, foi o autor condenado ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa.
Insurge-se o autor, alegando, em suma,
que não ocorreu a prescrição porquanto o prazo trienal
previsto no artigo 206, § 3o, inciso IV, do CPC foi
interrompido em razão do ajuizamento de ação de cobrança no
mesmo ano em que alienado o imóvel objeto desta ação, extinto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007916-27.2017.8.26.0114 -Voto no 17864 - A
3
aquele outro feito sem exame do mérito, com trânsito em
julgado em julho de 2016, de forma que o ajuizamento desta
nova ação de cobrança, ocorrido em fevereiro de 2017, foi
tempestivo.
Busca,
assim,
afastar
a
prescrição,
com
julgamento das demais questões de mérito.
Recurso
regularmente
processado,
não
tendo sido ofertadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

É a síntese do necessário.
O recurso não merece prosperar.
Trata-se da venda de um imóvel que era de
propriedade comum das partes conjuntamente com a genitora do
autor. Alega o demandante que a ré efetivou a venda do bem
comum, recebeu todo o numerário, contudo, não repassou a
totalidade da cota parte aos demais proprietários.
Como consta da inicial e ressalta o ora
apelante na petição de fls. 311/312, já houve o ajuizamento
de ação de cobrança pelo mesmo autor em face da mesma ré,
contudo, naquele outro feito ele pleiteou a sua quota-parte
e, nesta ação, busca a diferença de valores devidos em
relação à quota-parte da genitora, em razão do seu
falecimento, sendo o demandante seu herdeiro.
Pois bem.
Como bem ressaltado na r. sentença, a
genitora do autor faleceu em 31 de maio de 2014, contudo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007916-27.2017.8.26.0114 -Voto no 17864 - A
4
questão envolve enriquecimento ilícito sofrido que deveria
ter sido reclamado pela falecida no prazo de três anos a
contar da venda do imóvel que levou à apropriação dita
indevida de valores pela ré, a qual ocorreu em janeiro de
2011, o que torna o ajuizamento desta ação de cobrança, em 20
de fevereiro de 2017, intempestivo, decorrido o prazo trienal
previsto no artigo 206, § 3o, IV, do CPC anos antes mesmo do
passamento da genitora, de forma que seu filho não tem
direito de exigir a quota-parte da mãe, já prescrita.
Argumenta
o
apelante
que
ocorreu
a
interrupção da prescrição em razão da citação válida
efetivada na anterior ação de cobrança (Proc. 0045062-
95.2012.8.26.0114), que o apelante ajuizou em face da apelada
e cuja sentença de extinção sem exame do mérito transitou em
julgado em 2016, o que implicaria tempestividade desta ação,
ajuizada
em
2017.
Ocorre
que,
como
já
ressaltado
anteriormente e pelo próprio apelante, naquela ação o autor
buscava a sua quota-parte e nesta a quota-parte que teria
herdado da genitora, de forma que não houve o efeito
interruptivo do prazo prescricional, como sustenta o apelante.
Correta, pois, a extinção desta ação com
fundamento no artigo 487, II, do CPC, não merecendo a r.
sentença qualquer reforma.
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso. Tendo em conta o disposto no artigo 85, §11, do CPC,
majoram-se os honorários sucumbenciais recursais devidos pelo
autor ao patrono da ré para 15% sobre o valor atualizado da
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007916-27.2017.8.26.0114 -Voto no 17864 - A
5
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator